Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702138-87.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO AVELLAR DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO AVELLAR DE OLIVEIRA, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face da decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual a tutela de urgência foi indeferida. O agravante é policial militar da ativa do Distrito Federal, com 33 anos de efetiva atividade militar e, atualmente, na graduação de 1o sargento. Aduz que foi instaurado processo administrativo no SEI 0005400086550/2023-13, objetivando sua transferência para a reserva remunerada ex officio, em razão da idade-limite de permanência no serviço ativo. No entanto, invoca alterações legislativas não observadas pelo agravado, pugnando pela concessão de medidas acautelatórias para que seja determinada a suspensão do processo administrativo indicado. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil. No caso, em sede de cognição sumária, não é possível reconhecer a probabilidade do direito e/ou do perigo de dano ao agravante. Com efeito, o procedimento foi instaurado em conformidade com a lei, do qual não desponta vício manifesto, notadamente em razão da relativa presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo. Ademais, o pedido do agravante está baseado na Lei Federal n. 13.954/19, aplicável às Forças Armadas e não à Polícia Militar do DF. E o próprio agravante ressalta não foi editado, até o presente momento, ato legal que permita a ampliação da idade-limite para passagem ex officio para a inatividade no âmbito do Distrito Federal, especificamente aos Policiais Militares do DF. Por conseguinte, ante a ausência de elementos indicativos da probabilidade do direito do autor e à míngua do contraditório e da ampla defesa, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensadas as informações.